Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-40.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE RESISTÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA AUMENTO DA PENA ACIMA DE 1/6. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de resistência, tipificado no artigo 329 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 3 (três) meses de detenção, com regime inicial semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direitos.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, arguiu, em preliminar, a nulidade da citação via whatsapp, sob o argumento de que não consta nenhum tipo de identificação de identidade no cumprimento da diligência, nem referente à sua suposta irmã e muito menos em relação ao réu. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a revisão da dosimetria da pena, uma vez que o quantum utilizado para agravar a pena em relação à reincidência superou a fração de 1/6, sem a devida fundamentação concreta e específica. Requereu o reconhecimento da nulidade da citação e, por consequência, a de todos os atos subsequentes. No mérito, pugnou pela absolvição do réu, nos termos do artigo 386, inciso III e VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, no âmbito da dosimetria, pugnou pela reforma da sentença para o redimensionamento do quantum da agravante da reincidência, a eventual substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como, em último caso, a fixação do regime inicial aberto e a concessão da suspensão condicional da pena, na forma do art. 77 do CP.
4. O Ministério Público, em sede contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 52458971). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e pelo parcial provimento do apelo, apenas no tocante a fração de aumento a ser aplicada de 1/6 (um sexto) para valoração da agravante de reincidência (ID 53074774).
5. É cabível a utilização dos meios eletrônicos disponíveis para tentativa de citação e intimação do réu, nos termos da autorização contida na Resolução 354 do CNJ e pelo art. 6o da Portaria GC 34/2021. No caso em exame, é inequívoca a ciência do réu quanto ao processo instaurado em seu desfavor, em que pese não ter encaminhado foto do seu documento de identidade, porquanto a Oficiala de Justiça realizou o ato citatório por meio de um número de telefone indicado pelo próprio acusado nos autos (Ocorrência Policial no 8.869/2022 – 27a DP - ID 52458468 - Pág. 2). Ademais, conforme consignado na certidão de ID 52458493 - Pág. 1, no dia 06/06/23, às 13h28, a Oficiala de Justiça, que goza de fé pública, declarou que o próprio acusado fez contato telefônico, momento em que foi cientificado do conteúdo da ordem e, conforme solicitado por ele, encaminhou cópia do mandado para o mesmo telefone indicado nos autos, que seria de sua irmã, a qual, após as formalidades legais, confirmou o recebimento e afirmou que o réu compareceria à audiência. Outrossim, o réu foi devidamente assistido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, a qual participou da audiência de instrução e julgamento (ID 52458504), apresentou alegações finais (ID 52458507) e recorreu da sentença (ID 52458967), tendo sido assegurada a ampla defesa e o contraditório, não se observando prejuízo a defesa do acusado. Nesse sentido, recente julgamento desta Turma Recursal: Acórdão 1743164, 07022209020218070011, Relator: LEONOR AGUENA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no PJe: 22/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, não há nulidade a ser declarada, tendo em vista que o ato citatório cumpriu sua finalidade e observou as normas editadas por este Tribunal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Preliminar de nulidade da citação rejeitada.
6. Concedida na Sentença a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, portanto, ausente o interesse recursal. Não conhecido o recurso nesta parte.
7. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 796/2022 – 29a DP – ID 52458467 (Ocorrência Policial no 8.869/2022 – 27a DP – ID 52458468) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros, coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, por sua vez, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, em sede policial. Não houve interrogatório do apelante, sendo decretada sua revelia.
8. Pratica o crime previsto no artigo 329 do CP o réu/apelante que, consciente e voluntariamente, opôs-se à execução de ato legal, ao resistir a abordagem policial, mediante violência, consistente em empurrar os policiais, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo e algemá-lo. Não há elementos para colocar em dúvida as declarações prestadas pelos policiais no exercício de suas funções, inclusive, nada foi produzido na instrução no sentido de que o relatado não correspondesse a verdade ou outra situação suficiente para abalar a confiabilidade de suas declarações.
9. No caso concreto, considerando que o réu é reincidente, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o do Código Penal e Súmula 269 do STJ. Neste sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1690158, 07340076420218070003, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2023, publicado no PJe: 28/4/2023. Incabível a concessão do benefício da suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais, conforme dispõe o artigo 77, inciso I, do Código Penal.
10. Entretanto, no que tange ao percentual do aumento pela agravante a fração superior a 1/6 da pena-base, necessária a reforma da sentença, porquanto a jurisprudência prevalente entende que é cabível, desde que a decisão seja concretamente fundamentada, o que não foi verificado no caso em concreto. Ausente fundamentação idônea para justificar o aumento da pena à fração de 1/2, necessária a redução da fração de aumento em razão da reincidência para o patamar de 1/6.
11. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido apenas para reduzir a pena do réu para 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.